Tribunal: TJMT
Processo: 1046876-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046876-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELINO MARIO DA CONCEICAO - CPF: 649.977.581-91 (AGRAVANTE), CRYSTOFHER ORNELLAS BARBOSA - CPF: 064.550.201-46 (ADVOGADO), RODOLPHO AUGUSTO SOUZA DE VASCONCELLOS DIAS - CPF: 841.490.511-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO CURSO DO PROCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de exibição de documentos, proposta por consumidor contra instituição financeira. A agravante requer o fornecimento imediato de contratos bancários e comprovantes de repasse, diante da existência de descontos em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se: (i) se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência em ação de exibição de documentos; e (ii) se a não exibição imediata compromete a utilidade do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela provisória exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC.

A existência de descontos e a alegada hipossuficiência não comprovam, por si, urgência concreta a justificar a antecipação da exibição documental.

Os documentos requeridos podem ser apresentados no curso regular do processo, sem risco de perecimento do direito ou comprometimento do contraditório.

A decisão agravada está em consonância com precedentes desta Corte, que exigem prova concreta do perigo de dano para concessão da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela provisória em ação de exibição de documentos exige demonstração concreta da urgência e do perigo de dano. 2. A ausência desses elementos autoriza a análise da prova documental no curso regular do processo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 396.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1022294-12.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 09.10.2024, DJE 16.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcelino Mario da Conceição contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de exibição de documentos ajuizada em face do Banco Itaú Consignado S/A, em que foi indeferido o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial, para que o agravado forneça os documentos solicitados.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada impõe ao consumidor hipervulnerável ônus excessivo, ao obrigá-lo a suportar descontos contínuos em benefício previdenciário sem acesso aos documentos que dariam suporte à legalidade das cobranças. Afirma que a relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o direito à informação adequada e clara, bem como o dever de cooperação e de boa-fé objetiva por parte da instituição financeira.

Aduz que os documentos requeridos se encontram exclusivamente em poder do banco agravado, de modo que defende que a obrigação de exibir os contratos decorre diretamente dos artigos 396 e 399 do Código de Processo Civil, sendo a medida pretendida de natureza reversível e de baixo ônus para a instituição financeira.

Sustenta, ainda, a presença do perigo de dano, ao argumento de que é pessoa idosa, dependente exclusivamente de benefício previdenciário equivalente a um salário mínimo, de modo que os descontos questionados comprometem sua subsistência digna, inclusive quanto ao custeio de alimentação e medicamentos. Requer, assim, a concessão de tutela recursal com efeito ativo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar a imediata exibição dos contratos e dos comprovantes de repasse dos valores.

Ao final, postula o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória agravada, devendo ser deferida a tutela de urgência pleiteada na origem.

Liminar recursal indeferida (id 338441860).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id 344762883).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

No caso, a decisão agravada conheceu do pedido, analisou expressamente a tutela de urgência e a indeferiu ao fundamento de ausência de demonstração do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Consta do decisum que a parte autora não evidenciou situação concreta de urgência apta a justificar a antecipação da exibição documental, destacando-se que a apresentação dos contratos pode ocorrer no trâmite regular da demanda, sem prejuízo ao exercício do direito de defesa.

Embora seja incontroverso que a pretensão de exibição de documentos encontra amparo nos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Civil, tal circunstância, por si só, não conduz automaticamente ao deferimento da medida em caráter liminar. A tutela provisória exige, de forma cumulativa, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos que devem estar concretamente evidenciados.

A alegação de que os documentos se encontram exclusivamente em poder da instituição financeira não é suficiente para caracterizar risco de dano imediato, especialmente quando inexistem indícios de extravio, destruição ou impossibilidade futura de acesso aos contratos. Trata-se de documentos que, por sua própria natureza, permanecem sob guarda do banco e podem ser exibidos mediante determinação judicial no curso regular do processo, inclusive após o contraditório.

Também não se identifica risco ao resultado útil da demanda. A utilidade da ação de exibição de documentos não se esvazia com o decurso do tempo processual ordinário, sendo plenamente possível a apreciação do pedido após a fase inicial, sem comprometimento da finalidade do provimento jurisdicional. A antecipação pretendida não se revela imprescindível para assegurar a eficácia da tutela final, mas, ao contrário, poderia implicar indevida supressão do contraditório.

Em precedente desta Corte, restou assentado que a probabilidade do direito e o perigo de dano devem estar concretamente demonstrados para o deferimento da tutela provisória, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - VEDAÇÃO – SÚMULAS 380 E 381 STJ – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DO ARTIGO 300 NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame. A pretensão revisional intentada contra a instituição financeira depende de vasta dilação probatória, com a apresentação de provas, até mesmo porque somente após a instrução probatória é que poderá se aferir, com plena convicção e manifesta certeza, a ilegalidade ou abusividade/onerosidade defendida pelos agravantes. Nos termos da Súmula n. 380, do STJ: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. Ainda, a teor do que dispõe a Súmula no. 381 do STJ, “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade de cláusulas”. (N.U 1022294-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 16/10/2024)

Assim, ausentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a decisão que indeferiu a tutela de urgência, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026